Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-50.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CUMPRIMENTO PARCIAL. VÍCIO NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 3.207,52 a título de restituição e o valor de R$ 8.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega que não houve falha na prestação do serviço, pois o atraso no início do tratamento resultou da incapacidade financeira da autora, e a alteração do planejamento foi feita a seu pedido. Acrescenta que a perda do dente decorreu de intercorrência prevista contratualmente, não de erro profissional. Afirma que foram realizados procedimentos complexos (periodontia e extrações) que superam o valor pago, tornando descabida a restituição integral e configurando enriquecimento sem causa. Impugna o dano moral ante a ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de vício no serviço consistente no depósito de cheque e falha no serviço odontológico; (ii) a ocorrência de dano moral e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O contrato juntado aos autos, confirma a tese autoral que a forma de pagamento do tratamento ocorreria em 30 parcelas no valor de R$ 444,80, totalizando R$ 13.344,00 (ID 78986022 - Pág. 3), o que afasta a alegação da recorrente que o cheque no valor de R$ 12.290,00 foi dado como forma de pagamento antecipado, restando claro que foi exigido caução e que houve o depósito antecipado, o que consiste em ato ilícito da recorrente, já que o contrato previa o pagamento parcelado.
6. No tocante ao tratamento em si, a alegação da recorrente de que a alteração na ordem de prioridade decorreu de solicitação da consumidora evidencia vício na prestação do serviço, pois a clínica, na qualidade de prestadora de serviços de saúde, detém o dever técnico de definir o procedimento adequado para garantir a integridade e a saúde do paciente. Não lhe é permitido ceder a preferências do consumidor quando estas contrariam protocolos clínicos, ainda que motivadas por razões legítimas.
7. O documento de ID 78986078 juntado pela autora evidencia que o serviço não foi prestado de forma adequada. Ademais, a recorrente deixou de apresentar contraprova acerca do estado clínico da autora no início e ao término do tratamento, o que poderia afastar a alegação de vício na execução. Também não demonstrou os agendamentos realizados para refutar a alegação de demora, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Diante disso, resta comprovado que o serviço foi insatisfatório e que houve necessidade de refazimento, sendo devida a restituição dos valores pagos, a teor do que dispõe o art. 20, II, do CDC.
8. Ademais, a alegação da recorrente que a demora do tratamento ocorreu pela demora do pagamento não se sustenta, uma vez que a recorrente anuiu com o parcelamento em 30 parcelas, não sendo aceitável que o início do tratamento somente se iniciasse com a quitação das parcelas.
9. Quanto aos danos morais, verifica-se que houve significativa demora para o início do tratamento, aliada a vícios na sua execução, circunstâncias que obrigaram a consumidora a refazer procedimentos. Tal situação gerou não apenas frustração contratual, mas também intenso sofrimento físico e psicológico, comprometendo sua saúde e bem-estar, o que justifica a reparação pleiteada. Assim, adequada a reparação por danos extrapatrimoniais. Todavia, o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) se mostra excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso, a capacidade financeira das partes, cabível a redução da indenização por danos morais ao montante de R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reduzir os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o; CPC, art. 373, II.